Tribunal: TJBA
Processo: 8136944-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136944-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE MESQUITA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 53,98 inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sob alegação de desconhecimento de qualquer relação jurídica com o réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência e a validade das operações de crédito que originaram os débitos inscritos em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) saber se a negativação operada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A instituição financeira apresentou documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, consistentes nas Cédulas de Crédito Bancário emitidas eletronicamente e vinculadas ao CPF do autor, comprovação de validação biométrica mediante
selfie
idêntica ao documento de identificação apresentado, extrato da conta ShopeePay evidenciando o crédito e a efetiva utilização dos valores, e comprovantes de entrega de produtos no endereço do apelante. 4 - No contexto das contratações eletrônicas, a ausência de assinatura física não invalida o negócio jurídico quando outros elementos — como a identificação por CPF, a validação biométrica e o efetivo recebimento e utilização dos valores financiados — demonstram a anuência e a participação do contratante. 5 - A validade das assinaturas eletrônicas não está restrita à certificação ICP-Brasil, sendo admitidas outras modalidades de autenticação, desde que permitam aferir de forma confiável a autoria e a integridade do documento eletrônico, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020. 6 - A inversão do ônus da prova não desobriga a parte autora de fazer comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A negativa genérica dos débitos, sem demonstração de fraude ou vício na contratação, é insuficiente para afastar o robusto conjunto probatório apresentado pela defesa. 7 - Diante da inadimplência, mostra-se legítima negativação do nome do autor. Ainda que assim não fosse, a preexistência de outras anotações restritivas, não impugnadas judicialmente, atrai a incidência da Súmula nº 385 do STJ, afastando a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 186; CPC, arts. 85, § 11, 373, II e 441; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/06/2018; STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/09/2024; STJ, Súmula nº 385; TJ-BA, Apelação 80986924520218050001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 09/01/2024; TJ-BA, APL 81136888220208050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 23/02/2022; TJ-BA, APL 81359477120208050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8136944-78.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIMUNDO NONATO DE MESQUITA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça